Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0711913-82.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE MARIA VILLAR SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CRISTIANE MARIA VILLAR SILVA D E S P A C H O Considerando a exclusão da parte embargante do quadro de sindicalizados, com renúncia aos poderes conferidos aos patronos constituídos nestes autos, deverá a Secretaria da 7a Turma providenciar a intimação pessoal de CRISTIANE MARIA VILLAR CERUTI, preferencialmente no endereço declinado no documento de ID 25157535, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, constitua novo procurador, na forma do art. 111, parágrafo único, do Código de Ritos. Sem embargo, determino seja retificado o cadastro da parte embargante no sistema informatizado desta Corte. Onde se lê "Cristiane Maria Villar Silva", deve constar "Cristiane Maria Villar Ceruti", conforme consignado na exordial (ID 9079459) e no documento atualizado de ID 25157536. No mais, considerando a mudança do sobrenome da parte em lume, e com o objetivo de infirmar eventual insucesso da intimação supra, deverá constar no mandado tal alteração, auxiliando, assim, o meirinho no cumprimento da ordem aqui estampada. Após, volvam-me conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021 18:09:52. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Relator